Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR. CONCESSÃO DE DESCONTO. MODALIDADE EAD. VARIAÇÃO DA MENSALIDADE CONFORME A QUANTIDADE DE DISCIPLINAS CURSADAS. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistem na condenação das requeridas ao cumprimento da oferta apresentada ao requerente, de modo que sejam aplicados os descontos da bolsa de estudos, no importe de 60% sobre as mensalidades durante todo o curso (com valor fixo de R$ 200,90), bem como na condenação à repetição do indébito em dobro do valor de R$ 6.797,33, indevidamente cobrado, além do pagamento de R$ 3.000,00 por reparação aos danos morais sofridos.
II. O recurso próprio é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo CDC. A Instituição de Ensino Superior que celebra convênio visando a beneficiar alunos com desconto de mensalidade deve prestar informações claras e adequadas acerca de sua extensão e dos benefícios nele contidos. No caso dos autos, a recorrida afirma que o valor do boleto é calculado com base na quantidade de disciplinas cursadas pelo aluno, sendo os contratos firmados semestralmente. A despeito de tais variações, aduz que o desconto ofertado ao estudante tem sido regularmente aplicado. Nesse aspecto, vê-se que os documentos que instruem a petição de ID 42779657 demonstram a aplicação do benefício e são congruentes com a alegação de que as mensalidades variam conforme a quantidade de créditos cursados. Em reforço, o próprio autor na petição inicial anexa informação obtida do site QUERO BOLSA, do qual consta a seguinte nota explicativa: “Sua mensalidade terá o desconto da bolsa até você se formar. Os valores podem ser reajustados conforme a política da faculdade escolhida, mas o desconto garantido pelo QUERO BOLSA será aplicado até o fim do seu curso”. Além disso, o contrato juntado no ID 42779157 dispõe na cláusula 5.1 que “os valores das mensalidades poderão ser fixos; com base nas disciplinas ou com base nos créditos durante o período letivo corrente, cabendo exclusivamente à contratada definir os critérios de modalidade da cobrança”. Por fim, o autor juntou planilha de pagamentos que comprova que as mensalidades pagas jamais foram correspondentes ao valor de R$ 200,90.
IV. Assim, agiu com acerto o Juízo a quo, porquanto é evidente que o recorrente partiu da incorreta premissa de que o curso teria mensalidades fixas de R$ 502,25 (correspondendo ao consumidor o pagamento de R$ 200,90). Ressalte-se que o aumento de mensalidades para o semestre subsequente, considerando a proporcionalidade relativa ao número de disciplinas cursadas, além de razoável, está dentro do princípio da autonomia universitária, constante do art. 207 da CF. A discussão quanto à validade de cobrança retroativa dos valores das matérias cursadas não será analisada, pois foi enunciada somente em sede recursal. Não havendo conduta ilícita por parte da recorrida, mantem-se a sentença de improcedência.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.